Tribunal: TJBA
Processo: 8000389-40.2017.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000389-40.2017.8.05.0258 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: DEBORA ARAUJO OLIVEIRA e outros Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS APELADO: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA e outros Advogado(s):JONES COUTO DOS SANTOS, GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS, ANTONIO JORGE FALCAO RIOS ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. PRELIMINAR DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA. SERVIDORA PÚBLICA. REDUÇÃO DE GRATIFICAÇÕES POR DECRETO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. VERBA HONORÁRIA MANTIDA. RECURSOS NÃO PROVIDOS. I. Caso em exame 1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação ordinária, declarou a nulidade de decreto municipal que suspendeu gratificações remuneratórias e determinou a manutenção e o pagamento das verbas suprimidas. Pleito da autora por indenização por danos morais. Pleito do município por improcedência da ação e majoração da verba honorária. II. Questão em discussão 2. Há duas questões principais em discussão: (i) se a autora faz jus à indenização por danos morais em razão da suspensão temporária das gratificações; (ii) se é cabível a majoração dos honorários advocatícios arbitrados em favor do município. III. Razões de decidir 3. A simples redução temporária de vencimentos, posteriormente reparada, não configura, por si, lesão a direito da personalidade, inexistindo prova de dano extrapatrimonial. 5. A fixação dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, observou adequadamente os critérios legais, não sendo cabível a majoração pretendida. 6. Insubsistente a preliminar de revogação da gratuidade de justiça, diante da ausência de prova inequívoca da capacidade financeira da autora. IV. Dispositivo e tese 7. Recursos de apelação não providos. Tese de julgamento: "1. A suspensão temporária de gratificações por ato administrativo ilegal, posteriormente revertida com o pagamento das verbas retroativas, não enseja, por si só, a reparação por danos morais. 2. A fixação dos honorários advocatícios, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, deve observar os critérios e percentuais previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, podendo ser majorados em grau recursal quando cabível." ____________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 11; 98, §3º; 373, I; 485, IV e VI; 487, I. Jurisprudência relevante citada: TJBA, APL nº 0586024-97.2016.8.05.0001, Rel. Des. Maria da Purificação da Silva, 1ª Câmara Cível, pub. 14.12.2021; TJBA, REEX nº 0006869-69.2010.8.05.0274, Rel. Des. Rosita Falcão, 3ª Câmara Cível, pub. 23.07.2020; TJBA, APL nº 0518219-35.2013.8.05.0001, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, 5ª Câmara Cível, pub. 16.06.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8000389-40.2017.8.05.0258 figurando como apelantes e apelados, simultaneamente, DEBORA ARAUJO OLIVEIRA e MUNICIPIO DE TEOFILANDIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO DO AUTOR E DO RÉU, pelas razões adiante expendidas.